Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009101-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (AGRAVANTE), SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E DEMAIS VÍCIOS - MATÉRIAS MERITÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar.

2. As matérias elencadas pelo Agravante são matérias de mérito da ação mandamental.

3. No Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que analisa tutela de urgência, não pode o juízo
ad quem
, analisar matérias que não estão interligadas ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida (art. 300 do CPC), ou que não foram apreciadas e decididas pelo juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância, bem como ofender o princípio da devolutividade restrita desta modalidade recursal.

4. Processo administrativo disciplinar aparentemente regular (PAD) e sem patente ilegalidade.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1025483-16.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, cujo escopo era a suspensão de decisões no Processo Administrativo nº 294.385/2014.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a ação mandamental tem como pretensão a anulação de decisão proferida no Processo Administrativo n. 294.385/2014, bem como os demais atos dela decorrentes, inclusive do Auto de Infração n. 002-D, de 1º.04.2016, em razão da existência de vícios insanáveis, tais como cerceamento de defesa, incompetência do agente responsável pela análise do recurso administrativo interposto e outros vícios procedimentais.

Narra que a ação foi impetrada inicialmente junto à Vara Especializada do Meio Ambiente que reconheceu o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, deferindo parcialmente a liminar.

Posteriormente, este juízo reconheceu a sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá.

Já no juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, este revogou a liminar, ante a inexistência de
fumus boni iuris
.

Em razão de tal decisão, foi interposto Agravo de Instrumento (RAI nº 1014089-67.2019.8.11.0000), o qual distribuído a esta Relatora e, ao final, provido por esta E. Primeira Câmara de Direito Público, cassando a decisão recorrida e determinando nova análise do pedido do mandado de segurança.

Em nova decisão interlocutória, o juízo
a quo
tornou a indeferir a liminar, alegando que não está presente o
fumus boni iuris
, sem enfrentar os fatos apresentados na inicial
.

Argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, ante ao evidente cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, consistente na ausência de oitiva da testemunha Ronnky Chaell da Silva, sob o argumento de que esta testemunha elaborou Parecer Técnico, o que foi feito em outro processo administrativo e que não fora juntado aos autos.

Sustenta ainda ocorrência de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da reinquiração da servidora Ana Carolina Steluti Paterlini, posto que esta foi ouvida sem ter sido o Agravante notificado para comparecer ao referido ato.

Alega ainda descumprimento da ata da instalação, em razão da falta de notificação do representante da empresa interessada e do Recorrente.

Afirma ocorrência de ilegalidade na instrução do processo administrativo, posto que não fora juntado nos autos a cópia do Processo Administrativo Principal 73324/2006, incompetência da Secretária Executiva de Meio Ambiente para análise de recurso administrativo e falta de fundamentação da decisão da Secretária Executiva de Meio Ambiente, porquanto não enfrentou os pontos suscitados no Recurso Administrativo.

Argumenta que o perigo de risco ao resultado útil do processo é notável, ao passo que a ausência de concessão da liminar impedirá que exerça sua profissão, fonte de sua sobrevivência e de seus colaboradores, posto que a Decisão administrativa determina a inibição do registro profissional do Cadastro Técnico da SEMA.

Por fim, junta documentos novos, consistente no Protocolo de Requerimento Administrativo n. 458285/2020, no qual requer “alguns esclarecimentos técnicos que envolviam os fatos apurados nos processos administrativos 294385/2014 e 73324/2006”.

Contrarrazões apresentadas no Id. 99218488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 144148693.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que este é o segundo Recurso de Agravo de Instrumento referente ao mesmo feito, tendo sido o primeiro (RAI 1014089-67.2019.811.0000) provido por esta C. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No entanto, trata-se de recursos interpostos contra decisões diferentes, sendo que o primeiro recurso foi provido em razão de decisão
extra petita
pelo juízo
a quo
e, em razão da reforma da decisão, houve a prolação de nova decisão, o que gerou o presente recurso.

Logo, não há que se falar em conexão ou influência de um recurso sobre o outro.

Feita esta constatação inaugural, passo ao exame do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão central a ser decidida é saber, em sede de liminar em Ação de Mandado de Segurança, se o Processo Administrativo nº 294.385/2014, contem vícios insanáveis, tais como cerceamento de defesa, incompetência do agente responsável pela análise do recurso administrativo interposto e outros vícios procedimentais.

Ao analisar as razões recursais e confrontar com a peça vestibular da ação mandamental, verifica-se
que todas as questões acima mencionadas versam sobre matéria de mérito da própria ação de base.

Desta forma, não pode este Sodalício adentrar e proferir decisão acerca dos questionamentos suscitados pelo Agravante, sob pena de configurar supressão de instância e julgamento
per saltum
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ferir o princípio do juiz natural.

Nesse norte, no Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que analisa tutela de urgência, não pode o juízo
ad quem
, analisar matérias que não estão interligadas ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida (art. 300 do CPC), ou que não foram apreciadas e decididas pelo juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância, bem como ofender o princípio da devolutividade restrita desta modalidade recursal.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – DEFERIMENTO DE PARCIAL TUTELA DE URGÊNCIA PARA A AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – REVOGAÇÃO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PELO JUÍZO AD QUEM – SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COLHEITA DE VOTOS QUANTO À PRELIMINAR ANTES DO MÉRITO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA INTEGRAR O RECURSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – OMISSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS RELATIVAS À NATUREZA DA AÇÃO DE ORIGEM, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, INTERESSE DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPRESCRITIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS, AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS BENS LITIGIOSOS E DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES INVOCADOS ANTERIORMENTE – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE AVALIOU E SE PRONUNCIOU SOBRE TODAS AS MATÉRIAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA PELO JULGADOR (ART. 489, §1º, VI, CPC) – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PRECEDENTES VINCULANTES – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3.
Voltando-se o agravo de instrumento contra a decisão que defere parcialmente tutela de urgência, não pode o tribunal, extrapolando a devolutividade restrita de tal recurso, analisar matérias que não se relacionem ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC, ou que não foram apreciadas e decididas pelo juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância.
4. Fixada essa premissa, não se considera omisso o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos pelas partes, conclui, de forma fundamentada, pela revogação da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores de tal medida. 5. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos (...)". (REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada. 7. A mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária para fins de admissão dos recursos às instâncias superiores, não sendo necessário o acolhimento ou a expressa menção aos dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento (art. 1.025, CPC). (TJ/MT - N.U 1013913-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (NEGRITEI)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA MERITÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar. 2.
As matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão reintegratória. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.
3. Processo administrativo disciplinar aparentemente regular. 4. Não configurada patente ilegalidade no processo administrativo disciplinar (PAD). 5. Eventual excesso de prazo na conclusão de processo administrativo disciplinar, por si só, não é fato a ensejar ou decretar nulidade, salvo quando demonstrado flagrante ilegalidade ou prejuízo à parte, o que não restou evidenciado neste momento. 6. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1003336-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (NEGRITEI)

No entanto, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por ausência de fundamentação, passo a tecer algumas considerações apenas e tão somente para análise da liminar na ação mandamental, ressaltando o processo de cognição exauriente será e deverá ser plenamente exercido pelo juízo
a quo
.

Ao analisar os documentos acostados na exordial mandamental, aparentemente, o Processo Administrativo nº 294.385/2014 tramitou sem qualquer ilegalidade.

Apenas para mencionar a regularidade acima, tem-se que o Agravante apresentou no referido processo administrativo, Defesa Escrita por meio de advogado devidamente constituído (Id. 9492609 da ação de base).

A questão da não oitiva da testemunha Ronnky Chaell Braga da Silva e reinquirição da testemunha Ana Carolina Steluti Paterlini foram analisadas e decididas de forma fundamentada pela Comissão Processante, conforme se pode observar no Relatório acostado no Id. 9492613 da ação de base.

Verifica-se também, no mesmo Id. acima mencionado, a interposição de Recurso Administrativo do Agravante por advogado devidamente constituído e julgamento do mesmo.

Diante deste panorama fático, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição, patente ou manifesta ilegalidade praticada por autoridade pública administrativa a ensejar a concessão de liminar em Ação de Mandado de Segurança.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023